Tribunal: TJSP
Processo: 0048104-84.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVA ORAL E PERICIAL DEMONSTRA A REALIDADE DA INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – PENA REDIMENSIONADA – REGIME INICIAL ABERTO MANTIDO E SURSIS REVOGADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.